Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-43.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004146-43.2013.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA, MARIA DAS DORES DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO MENEZES, MARIA DO CARMO DE CARVALHO, JOAO JOSE DE CARVALHO FILHO, ALIQUE AUGUSTA DE CARVALHO, JORGE DE ABREU CLAUDINO, ANA CRISTINA DE ABREU, DANIEL DE ABREU CLAUDINO, JOSE CLAUDINO NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO DO IPTU E DA TLP. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDA. REGULARIDADE FISCAL DISPENSADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA APENAS PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TRIBUTOS PERTINENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme certidão positiva de débitos acostada pelo Distrito Federal, o que está em discussão é o pagamento de IPTU e TLP, e não de ITCMD, tributo a que faz menção o referido REsp (Tema 1074), que se restringe à “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” , o que não autoriza a ampliação da matéria em análise pelo Tribunal Superior, para suspender outros processos cuja matéria não corresponde estritamente ao que está sendo deliberado. Indeferido o pedido de suspensão do processo. 2. O art. 659, §2o, do CPC estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha e a expedição do formal de partilha e dos respectivos alvarás é que a Fazenda Pública será intimada, para efetuar o lançamento administrativo dos tributos incidentes. 3. O art. 662, caput, por sua vez, não deixa dúvidas de que o legislador optou por excluir do processo de arrolamento sumário as questões tributárias acerca da transmissão da propriedade dos bens do espólio. O §2o do referido dispositivo legal reafirma que o imposto de transmissão deverá ser objeto de lançamento administrativo. 4. O art. 192 do Código Tributário Nacional e o art. 31 da Lei de Execução Fiscal não têm o condão de afastar a aplicação das disposições do CPC. As normas processuais mais recentes do CPC não têm a pretensão de tratar de matéria tributária ou de execução fiscal. O objetivo primário do legislador é o de regular o processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário, conferindo-lhe maior celeridade e reduzindo formalidades consideradas desnecessárias pela existência de medidas alternativas cabíveis, ao alcance do ente federado para a arrecadação de seus tributos. 5. O objetivo primário do legislador é o de conferir ao arrolamento sumário maior celeridade e reduzir as formalidades consideradas desnecessárias pela existência de medidas alternativas cabíveis, ao alcance do ente federado, para a arrecadação de seus tributos. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio. Aduz a necessidade de recolhimento não só do ITCD, como também de outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010